Tribunal: STF
Processo: Rcl 39156
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. Afastamento da Súmula 126 do STJ. 3. Utilização da reclamatória como sucedâneo recursal. Impossibilidade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.